Tribunal: STF
Processo: Rcl 62597
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Marcos Aparecido Conceição contra decisão proferida por Turma Recursal no Processo 5023404-26.2022.4.04.7000, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810 da Repercussão Geral).



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, em vez de aplicar a sistemática da repercussão geral com base no Tema 660/RG (ARE 748.371-RG/MT), deveria tê-lo feito com fundamento no Tema 810/RG.



    Argumenta o reclamante:



    “Dessa forma, o título judicial transitado em julgado em 15.03.2016 (evento 40) foi executado em conformidade com os critérios que eram observados na época, ou seja, a partir de 07/2009, correção monetária pela TR e juros de mora de 6% a.a. até 05/2012 e poupança variável a partir dessa data. 



    A execução foi promovida, iniciando-se pela apresentação dos cálculos pelo executado (execução invertida), considerando a TR como índice de correção monetária (evento 44). 



    Com a ciência do exequente, foram expedidas as requisições de pagamento referente ao principal e à sucumbência (evento 58 e 62), posteriormente liberadas para saque (evento 63 e 71). 



    Entretanto, em 31.03.2020 sobreveio o trânsito em julgado da decisão do STF sobre o Tema 810 (RE 870947), declarando inconstitucional o uso da TR como indexador na atualização de verbas devidas pela Fazenda Pública. No mesmo julgamento, a Corte Superior definiu o INPC como o índice de correção monetária aplicável às verbas previdenciárias, pois melhor refletia as perdas inflacionárias destes valores.



    Por essa razão, no evento 80 foi protocolada pelo impetrante petição solicitando a execução complementar, tendo em vista o produto decorrente da diferença entre os índices de correção monetária. 



    Ocorre que o juízo impetrado indeferiu a pretensão do impetrante (evento 92), sob o raso fundamento de que a execução foi promovida em conformidade com o título judicial transitado em julgado. 



    Visando a reforma dessa decisão teratológica, eis que claramente não observou o entendimento do STF firmada em sede de repetitivo com repercussão geral reconhecida, a reclamante impetrou Mandado de Segurança, sob o nº 50234042620224047000, que teve seu trâmite perante a 4ª Turma Recursal do Paraná. 



    Surpreendentemente, o juízo da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Paraná simplesmente ignorou a orientação desta Corte, denegando a segurança pleiteada:



    [...]



    Inconformado com tal decisório, o reclamante interpôs o recurso extraordinário com fundamento na aplicação de dispositivo legal considerado inconstitucional por este Supremo Tribunal Federal, precisamente inserido no art. 102, III, a, da CF/88.



    Ao examinar os requisitos de admissão do recurso interposto, o Presidente das Turmas Recursais do Paraná não concedeu trânsito à peça. O fundamento adotado pelo juízo de admissibilidade foi o de que ocorreu, no caso, a coisa julgada no processo principal, circunstância que não permite o processamento do Recurso Extraordinário. Para dar substância à decisão, invocou a aplicação de entendimento desta Corte na sistemática de recurso repetitivo (Tema 660), o que impedia a propositura do Agravo diretamente a este Supremo, nos termos do art. 1.042, caput, do CPC.



    [...]



    Como consequência, a 4ª Turma Recursal manteve a decisão do agravo, em decisão irrecorrível, não restando à reclamante outra opção para a efetivação do seu direito, salvo pela via da reclamação constitucional, posto que a decisão reclamada, ao manter os critérios previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, para fins de atualização de débito, está em manifesto confronto com o que fora decidido pelo Plenário do C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947 pelo Regime da Repercussão Geral (Tema 810), que por maioria de votos, decretou a inconstitucionalidade da Taxa Referencial – TR como fator de correção monetária, determinando a aplicação em seu lugar do IPCA-E ou INPC, para os débitos da Fazenda Pública de natureza previdenciária, sem modulação de efeitos.” (documento eletrônico 1)



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que o processo está apto a ser julgado, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda não merece prosperar.



    Transcrevo trecho da decisão proferida pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:



    “Em momento algum do julgamento do tema 810 foi assegurado o direito à aplicação da tese firmada aos processos em que a execução já havia sido encerrada, seja no julgamento que firmou a tese, em 20/11/2017, seja no julgamento dos embargos de declaração opostos, especialmente nos embargos julgados em 03/10/2019, nos quais foi negada a modulação dos efeitos. 



    Assim, nos casos específicos em que a execução já havia sido extinta pela satisfação do crédito, esta Turma Recursal vem aplicando o entendimento consolidado do STJ e do TRF da 4ª Região, no sentido de não ser mais possível a complementação. 



    Nesse sentido: autos nº 5001656-35.2022.4.04.7000, de relatoria da Juíza Federal Narendra Borges Morales. 



    De outra parte, a discussão sobre ofensa ou não à coisa julgada cuida-se de matéria de natureza processual e infraconstitucional, nos termos do tema 660 do STF, de forma que o recurso extraordinário não deve ser conhecido.” (documento eletrônico 8, p. 155) 



    Já a tese fixada no julgamento do Tema 660 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:



    “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    Assim, após analisar o ato reclamado e o acórdão proferido no caso paradigma, entendo que é improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, pois os fundamentos os quais basearam o julgamento do ARE 748.371-RG/MT são aplicáveis ao caso concreto.



    Por ter sido verificada, na espécie, a aplicabilidade do Tema 660/RG, fica afastada a incidência do Tema 810/RG, em consequência, que trata de questão diversa. 



    Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.



    Transcrevo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO DESPROVIDO. I - Não houve usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 339 (AI 791.292-QO-RG/PE), respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II - Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, não ocorreu no caso. III - O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 62237 ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26/10/2023)



    Nesse sentido: Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 7/8/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 6/7/2023; Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023.



    Por oportuno, como se verifica dos fundamentos da decisão atacada, na origem, considerou-se cumprida a obrigação, por decisão transitada em julgado, o que também afasta o cabimento de reclamação, considerando o disposto no art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil e na Súmula 734 do STF.



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/9/2015).



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator